Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-91.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801348-91.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801348-91.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADOS:
NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO – OAB/PA Nº 26.210-A E WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS – OAB/MA Nº 10.965

APELADO: BANCO SANTANDER SA

ADVOGADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO – OAB/SP Nº 221.386

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AFASTADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMARDA.

1 – Inexistência do contrato impugnado na inicial, posto que foi cancelado antes mesmo do primeiro desconto ter sido efetivado;

2 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801348-91.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADOS:
NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO – OAB/PA Nº 26.210-A E WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS – OAB/MA Nº 10.965

APELADO: BANCO SANTANDER SA

ADVOGADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO – OAB/SP Nº 221.386

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta em face de BANCO SANTANDER SA, inconformada com a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora em litigância de má-fé, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

Em sua exordial (ID 11536156), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco requerido, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a anulação do contrato nº 199521062, a devolução em dobro do valor pago, danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação em custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contestação (ID 11536168), o banco demandado requereu a retificação do polo passivo de Banco Bonsucesso Olé Consignado SA para Banco Santander SA. Ademais, alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, a litispendência com outras demandas que versam sobre o mesmo tema, o indeferimento da inicial por ausência de documento indispensável (extrato bancário da autora) para a propositura da demanda, a carência da ação por ausência de pretensão resistida, a litigância contumaz, a impugnação à gratuidade de justiça, a impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou que o contrato digital é celebrado em ambiente criptografado e as informações pessoais são validadas por algoritmo de segurança, afirmou que os valores foram depositados na conta da parte autora, defendeu a licitude da contratação eletrônica que não gera a via física, alegou também a ausência de danos materiais e morais e a não condenação em honorários advocatícios. Por fim, requereu a improcedência da ação.

A autora apresentou réplica (ID 11536187), r
equerendo que: seja determinada a apresentação em Juízo dos documentos originais acostados à contestação, em especial o contrato original; sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na contestação; sejam os pedidos da inicial julgados totalmente procedentes.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 11536188) julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
Ademais, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 11536190), alegando a ausência de vínculo contratual e ausência de litigância de má-fé. Requereu a condenação em repetição do indébito em razão da cobrança irregular, a condenação em dano moral e em custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Por fim, requereu o cancelamento da multa por litigância de má-fé.

O banco apresentou contrarrazões à apelação (ID 11536192), requerendo que seja negado provimento ao referido recurso e seja mantida a decisão guerreada, bem como que seja a apelante condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801348-91.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADOS:
NILSON NORMANDES STRENZKE FILHO – OAB/PA Nº 26.210-A E WERCELLI MARIA ANDRADE DOS SANTOS – OAB/MA Nº 10.965

APELADO: BANCO SANTANDER SA

ADVOGADO:
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO – OAB/SP Nº 221.386

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta em face de BANCO SANTANDER SA, inconformada com a sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora em litigância de má-fé, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que o desconto efetuado em seu benefício previdenciário foi fraudulento e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a desconstituir a relação jurídica ora impugnada.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

No caso em análise, observa-se no extrato do INSS acostado à inicial (ID 11536160) que a contratação de empréstimo consignado nº 199521062 foi incluída no sistema no dia 31/05/2020 e excluída em 06/06/2020, ou seja, 06 (seis) dias após a inclusão, antes mesmo do primeiro desconto ser efetuado.

Assim, observa-se que
o documento emitido pelo INSS trazido aos autos pela própria autora comprava que houve a exclusão do empréstimo consignado 06 (dias) após a sua exclusão e, portanto, não houve o desconto da primeira parcela.

Com razão o Banco Apelado, pois, pelo que consta dos autos, não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos. Aliás, como bem apontado pela Instituição Financeira, dos documentos emitidos pelo INSS e elencados pela própria autora é possível concluir que o contrato foi, de fato, excluído. Vejamos:

ID nº
11536160
- extrato do INSS – CONTRATO Nº
199521062
- (
Empréstimo por Consignação
) – 955 – OLE CONSIGNADO -
31/05/2020 - 06/06/2020
-
Excluído - SIM -R$ 155,57 – parcelas - R$ 18,94 - 01 /09.

Ademais, a parte autora não trouxe aos autos nenhum extrato da sua conta corrente comprovando os descontos no valor de R$ 18,94 (dezoito reais e noventa e quatro centavos) do referido empréstimo, o que torna, no mínimo, duvidoso o fato alegado.

Portanto, entendo correta a sentença do Juiz que julgou improcedentes os pedidos da autora, uma vez que não restou comprovado os fatos constitutivos do seu direito, bem como restou claro que o contrato há muito já havia sido cancelado antes mesmo da distribuição da ação em 08/09/2021 e, muito menos, gerou descontos para a consumidora.

Assim, assiste razão ao juízo de piso, ao decidir pela inexistência de relação jurídica a ser impugnada ou dano material a ser ressarcido, posto que não houve qualquer desconto no benefício da recorrente.

Tampouco há que se falar em dano moral, já que não há provas de que a autora tenha passado por constrangimentos, angústia ou qualquer abalo ao direito de personalidade, uma vez que, ao tomar conhecimento do extrato do INSS, a proposta já havia sido cancelada, sem qualquer redução em seu benefício decorrente dela.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. EMPRESTIMO EXCLUIDO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005927-54.2018.8.14.1875, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

No que concerne à multa de 10% (dez por cento) aplicada à apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Nos termos do art. 80, do CPC, para configuração da má-fé, necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção de má-fé, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora. Assim, defende o ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, competindo à parte apelada a comprovação da efetiva má-fé da apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

Sobre a litigância de má-fé, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida á sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais conteúdos e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024